Tribunal: TJSP
Processo: 1015191-11.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção do recolhimento, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a data do efetivo complemento, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recolhimento suplementar insuficiente. Impossibilidade de concessão de novo prazo para uma segunda complementação. Deserção configurada. Prejudicado o conhecimento do Recurso Adesivo do autor. Artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1015191-11.2019.8.26.0032; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação Ordinária Revisional de Contrato c.c. Indenizatória e Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Insuficiência da taxa judiciária da Apelação Cível da ré. Determinação de comprovação da complementação do recolhimento, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a data do efetivo

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação Ordinária Revisional de Contrato c.c. Indenizatória e Tutela de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Insuficiência da taxa judiciária da Apelação Cível da ré. Determinação de comprovação da complementação do recolhimento, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a data do efetivo complemento, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recolhimento suplementar insuficiente. Impossibilidade de concessão de novo prazo para uma segunda complementação. Deserção configurada. Prejudicado o conhecimento do Recurso Adesivo do autor. Artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Recursos não conhecidos.